Tribunal: STF
Processo: Ext 1519
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ENTREGA DIFERIDA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DAS MEDIDAS FIRMADAS PELO JUÍZO ESTADUAL. IMINENTE EXTINÇÃO DA PENA PERANTE O JUÍZO BRASILEIRO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, quando reunidos seus requisitos autorizadores.



    2. A constrição cautelar para assegurar a efetivação do processo de extradição mantém-se como medida possível e válida, haja vista as especificidades do procedimento extradicional e a função instrumental da prisão cautelar do estrangeiro, sem prejuízo da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 86 da Lei nº 13.445/2017), à luz das circunstâncias fáticas concretas de cada caso.



    3. In casu, ausente qualquer incompatibilidade entre as medidas cautelares diversas à prisão com as firmadas pelo juízo da execução brasileiro, mantém-se a garantia necessária para a concretização da futura da entrega do extraditando.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.